Tribunal: TJES
Processo: 0002182-72.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002182-72.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON EUGENIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.

Conforme relatado, sustenta a defesa
a nulidade do processo, ante a ausência de exame do corpo de delito.

Em análise dos autos, e como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público nas contrarrazões recursais (fl. 320), há nos autos a juntada do Boletim de Atendimento Médico (fls. 149/151) e Laudo do Exame de Tomografia de Face (fl. 152), que atestam que a vítima Gilberson Rodrigues sofreu
"destruição
do globo ocular esquerdo, devasão do olho esquerdo alojando-se em face".

Ademais, verifica-se que o apelante apenas suscitou a presente tese em fase de recurso, ou seja, não apresentou no momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, bem como não sustentou no julgamento perante o Júri, conforme se observa na ata de fls. 270/271, ocorrendo, desse modo, a preclusão.

Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. (
STJ
, AgRg no AResp 1933513/AP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe: 5.10.2021.)

[...] 1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventual nulidade ocorrida antes da pronúncia. 2. As nulidades deverão ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (
TJES
, Apelação 0003938-51.2012.8.08.0012, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

II. MÉRITO.

Narra a denúncia que no dia 10 de julho de 2019, aproximadamente as 21:00min, na Rua das Casinhas
Populares, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, o denunciado
WANDERSON
EUGENIO PEREIRA DA SILVA
tentou matar seu cunhado
GILBERSON
RODRIGUES
ao efetuar disparos com uma arma de fogo (não apreendida) contra
este, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante de tal quadro fático, foi o recorrente denunciado e pronunciado pelo delito de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c 14, II, ambos do CP) e, ao ser submetido à soberania popular do Conselho de Sentença, foi condenado e sancionado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pleiteia o apelante a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi de forma contrária as provas dos autos. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, bem como o aumento do percentual aplicado na redução prevista no artigo 14, II, do CP.

Após analise dos autos, observa-se que a materialidade do delito restou comprovada através dos auto de prisão em flagrante (fls. 8/9), Boletim de Atendimento Médico (fls. 149/151) e Laudo do Exame de Tomografia de Face (fl. 152).

De igual modo, a autoria do crime foi satisfatoriamente demonstrada, conforme se observa nos depoimentos da vítima Gilberson Rodrigues, em juízo, cujos fragmentos transcrevo:

"...que é conhecido como "Gil Banana"; que o acusado é conhecido como "Dedeco";que se lembra dos fatos; que o depoente estava jantando; que o acusado morava com o depoente pois tinha saldo da cadeia e o depoente era amasiado com a irmã do acusado; que o depoente estava jantando com a esposa e o sobrinho quando o acusado chegou disparando do nada; que um dos tiros acertou o olho do depoente, tendo o depoente ficado cego; perdendo totalmente a visão desse olho; que a bala está alojada até hoje no corpo da vítima; que o depoente estava sentado em cima da cama assistindo televisão; que era um revolver mas não sabe dizer o calibre, mas acha que foi uma de calibre 32; que o acusado deu o primeiro disparo e em seguida o depoente foi para cima do acusado para segurá-lo; que o acusado ainda deu outros disparos; que o depoente ficou cinco dias internado; que sabe quem são VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO e "Boca Fedendo", mas não tem relação com eles;

A irmã do acusado, testemunha presencial dos fatos, em sede policial (fl. 12), assim relatou:

"...que seu companheiro GILBERSON abriu a porta da casa para WANDERSON; que GILBERSON se sentou na cama para jantar; quando WANDERSON se sentou ao lado dde, retirou urn revolver da cintura e se levantou rapidamente, quando efetuou um disparo de arma de fogo contra o rosto de GILBERSON..."

No mesmo sentido encontra-se os depoimentos dos policiais militares Yurie Renato Silva Ferreira e Michel Dias de Souza, em sede policial (fls. 6/9), ratificados em juízo (mídia digital fl. 277/278)

"...
que conhece o acusado da ocorrência e de outros fatos do passado entre
2015 e
2016, de tráfico de drogas; que se recorda do dia aos fatos; que estavam em
patrulhamento preventivo e o depoente estava bem próximo ao local; que chegaram
rapidamente; que GILBERSON já havia sido socorrido por populares, tendo a irmã
do acusado afirmado que WANDERSON havia tentado matar GILBERSON, que
após isso realizaram buscas, tendo o depoente e os outros policiais encontrado o
acusado 'escondido atrás da casa; que ouviram que o crime ocorreu porque o acusado
teria tornado conhecimento de que GILBERSON iria mata-lo para assumir o comando
no tráfico de drogas; que não pode afirmar que essa tentativa de homicídio do acusado
realmente aconteceu, mas foi esse o motivo dito pelo ,acusado para ter atirado em
GILBERSON; que GILBERSON ficou com o olho cego (YURE RENATO SILVA
FERREIRA).

"...
que estava fazendo patrulhamento e atendendo a uma outra ocorrência quando

receberam informação do COPOM de uma tentativa de homicídio; ao chegarem a
vítima já havia sido socorrida; que a esposa de Gilberson (irmã de Wanderson
afirmou que o acusado havia dado um tiro da vítima; que encontraram o acusado
escondido atrás da casa; que WANDERSON afirmou que praticou os fatos pois
GILBERSON estava tentando tramar contra o acusado; que já conhecia GILBERSON
de outras ocorrências envolvendo tráfico e porte de armas; que teve contato com a
vítima no hospital; que a vítima teria recebido um tiro no olho e ficou cego;
(MICHEL DIAS DE SOUZA)

Aliado a tais fatos, têm-se a confissão do réu:

[...] que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que praticou os fatos porque
tentaram matar o depoente; que sofreu urna tentativa de homicídio e viu Gilberson perto no momento da tentativa; que no dia dos disparos o acusado cheirou cocaína; antes de ir a casa da vítima o acusado sofreu uma tentativa de homicídio e ouviu uma das pessoas mencionar o nome da vítima "Gil Banana"; que depois o acusado entrou na casa da vítima e pegou a arma para se defender pois ficou achando que iriam lhe matar pois viu umas motos próximo a casa; que quando a vítima viu o acusado com a arma, a vítima tentou pegar a arma; que ao movimentar para cima a arma acabou disparando e acertando o olho da vítima; que depois deu outros tiros para espantar quem estivesse por perto; que depois a vítima entrou em luta corporal com o acusado; que o acusado largou a arma e a vítima pegou a arma e efetuou um disparo e o depoente correu [...]"

Logo, não prospera a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas teses: uma pelo Ministério Público, demonstrando ser o réu o autor do delito e pedindo sua condenação; e outra pela defesa, sustentando a tese de negativa de autoria, tendo os jurados optado pela que lhes pareceu mais fidedigna, com base no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular.

De mais a mais, conforme já pacificado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, somente se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o júri opta por versão sem qualquer apoio no processo, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Corroborando o que foi dito, transcrevo um trecho do elucidativo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (
STJ
, HC n. 538.702/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 7.11.2019, DJe 22.11.2019).

No tocante ao decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, denoto que também restaram configuradas pelos depoimentos em sede judicial, tendo em vista que o acusado cometeu o crime em razão da suspeita que seu cunhado queria tomar seu lugar no tráfico de drogas da região, bem como aproveitou-se que este estava distraído jantando, quando subitamente sacou a arma e disparou no rosto do seu cunhado, com a intenção de matá-lo.

Portanto, com base na prova dos autos e no seu íntimo convencimento, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na modalidade tentada, devendo, por isso, responder pela sanção prevista no artigo 121, § 2º, inciso I e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

No tocante ao pedido de aumento do percentual aplicado na redução prevista no tocante à tentativa, verifica-se que tal tese também não merece ser acatada.

Isso porque, para fixação da quantidade de pena a ser reduzida, deve ser levado em consideração o
iter criminis
percorrido pelo réu para a consumação do delito.

Nesse ponto, o magistrado fundamentou que:

[...] Ressalto que para fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor
aproximação do
iter
da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto
mais próximo tiver chegado a tentativa do crime consumado.

Desse modo, minoro a pena no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista que a vitima
fora atingida em região do corpo que resultou perigo de vida, qual seja, na face, inclusive,
através da Tomografia Computorizada da Face do ofendido (fls. 152/153), restou constatado
um fragmento metálico na base do crânio junto ao clivus à direita, sendo que a vitima
aludiu em Juízo que ficou cego de um olho e com um projétil alojado no corpo, demonstrando
que o resultado morte em muito se aproximou pelas referidas circunstâncias. [...]

Desse modo, diante da grande aproximação da consumação delitiva, tendo ofendido levado um tiro no olho, resta justificada a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Neste sentido:

[...] 4. A Corte local aplicou a minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), "considerando o iter criminis percorrido, valorando-se, pois, que os agentes chegaram a dar coronhadas e tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido". Trata-se de conclusão harmônica com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. [...] (AgRg no HC n. 700.651/SP, Relª. Minª. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 13/6/2022)

Median
te tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM REFERENTE A TENTATIVA - MÍNIMO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

2.
Há presença de elementos concretos para a manutenção das qualificadoras, vez que fundamentadas no fato de que
o acusado cometeu o crime em razão da suspeita que seu cunhado queria tomar seu lugar no tráfico de drogas da região, bem como se aproveitou que este estava distraído jantando, quando subitamente sacou a arma e disparou no rosto do seu cunhado, com a intenção de matá-lo.
, fatos estes que possuem espeque na prova testemunhal.

3.

Comprovado que o
iter criminis
percorrido pelo réu demonstra que ele se aproximou da consumação, eis que a vítima chegou a ser atingida por um disparo no olho, justifica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) de redução da pena.
Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 1 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade processual e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.